Tribunal: STF
Processo: RE 66671
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
- Ação de despejo; procedência. Locatário que deixou de pagar, pontualmente, os aluguéis, não purgou a mora na ação de despejo, nem requereu consignação em pagamento. Depósitos bancários que não equivalem ao pagamento ou à consignação. Recurso extraordinário conhecido e provido.